Tribunal: TJDFT
Processo: 0754833-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECONVENÇÃO. USUCAPIÃO FAMILIAR. ART. 1.240-A DO CC. CONEXÃO E PREJUDICIALIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e deixou de processar a reconvenção, por reconhecer a incompetência absoluta da Vara de Família para analisar pedido de usucapião familiar.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(I) definir se o agravante comprovou a insuficiência financeira necessária à concessão do benefício da gratuidade de justiça; e (II) verificar se a reconvenção com pedido de usucapião familiar, conexa à ação de reconhecimento e dissolução de união estável, deve ser processada pela Vara de Família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e do art. 98 do Código de Processo Civil. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, suscetível de afastamento diante de elementos constantes dos autos que indiquem a ausência desse requisito.
4. No caso concreto, a documentação apresentada pelo recorrente é insuficiente para demonstrar situação de vulnerabilidade econômica apta a justificar a concessão do benefício, revelando-se incompatível com a alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais.
5. Ainda que consideradas as obrigações de natureza pessoal e familiar assumidas pelo recorrente, não se evidenciam elementos probatórios robustos que indiquem comprometimento financeiro capaz de inviabilizar o custeio do processo sem prejuízo da própria subsistência ou de seu núcleo familiar. Assim, deve ser mantida a decisão na parte que indefere o pedido de concessão da gratuidade de justiça.
6. No que se refere à reconvenção, a Súmula no 24 da Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal estabelece que a ação de usucapião familiar deve tramitar perante o Juízo Cível quando constitui o objeto principal da demanda, admitindo-se, todavia, mitigação dessa orientação quando o pedido é formulado em sede reconvencional no âmbito de ação de família.
7. A usucapião familiar, quando deduzida em reconvenção, apresenta inequívoca relação de conexão e prejudicialidade com a partilha de bens em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, uma vez que o eventual reconhecimento da aquisição originária do domínio afasta o bem do acervo patrimonial comum discutido na ação principal.
8. A jurisprudência mais recente deste Tribunal de Justiça tem admitido que o pedido de usucapião familiar formulado em reconvenção, no bojo de ação de dissolução de vínculo conjugal ou de reconhecimento e dissolução de união estável, seja apreciado pelo Juízo da Vara de Família.
9. Em observância aos princípios da economia processual, da prevenção de decisões conflitantes e da primazia da resolução integral do mérito, impõe-se o reconhecimento da competência da Vara de Família para o processamento e julgamento da reconvenção.
IV. DISPOSITIVO E TESES
10. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para determinar o processamento da reconvenção de usucapião familiar pela Vara de Família. Mantido o indeferimento da gratuidade de justiça. Agravo interno prejudicado. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
"1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação efetiva da insuficiência de recursos, sendo insuficiente a mera declaração de hipossuficiência quando afastada por elementos probatórios.
2. A reconvenção com pedido de usucapião familiar conexa à ação de dissolução de união estável deve ser processada pela Vara de Família quando houver relação de prejudicialidade com a partilha de bens."
Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99 §§ 2o a 4o, 101 §§ 1o e 2o, 343, 1.026 § 2o; e CC, art. 1.240-A.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão n° 1986919 (5a Turma Cível); Acórdão n° 1987897 (1a Turma Cível); Acórdão 1978877 (6a Turma Cível); e Acórdão n° 2014538 (1a Turma Cível).